Tribunal: TJSP
Processo: 0155068-65.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. RESP 1.492.221/PR. PENSÃO POR MORTE. INTEGRALIDADE (100%). POLICIAL MILITAR. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DA TESE FIXADA NO RESP 1.495.146/MG, TEMA 905. Cálculo que deve ocorrer conforme decisão do c. STF, em repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema 810), observando-se, ainda, a Questão de Ordem levantada nas ADIs 4.357 e 4.425, e a

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. RESP 1.492.221/PR. PENSÃO POR MORTE. INTEGRALIDADE (100%). POLICIAL MILITAR. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DA TESE FIXADA NO RESP 1.495.146/MG, TEMA 905. Cálculo que deve ocorrer conforme decisão do c. STF, em repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema 810), observando-se, ainda, a Questão de Ordem levantada nas ADIs 4.357 e 4.425, e a decisão do e. STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.495.146/MG, Tema 905). Decisões que não são conflitantes. ACÓRDÃO REFORMADO EM PARTE, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0155068-65.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
AGATA RODRIGUES LOPES, GUILHERME RODRIGUES LOPES, RENATA
RODRIGUES DO CARMOS e CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO
ESTADO DE SAO PAULO, são apelados CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA
MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO e AGATA RODRIGUES LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acórdão
reformado em parte, sem alteração do resultado do julgamento, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RENATO
DELBIANCO (Presidente) e VERA ANGRISANI.
São Paulo, 9 de fevereiro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto
13152
Apelação
0155068-65.2008.8.26.0000 LCA (físico)
Origem
8a Vara da Fazenda Pública da Capital/SP
Apelantes e Apelados
Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo e Agata
Rodrigues Lopes e Outros
Juiz de Primeiro Grau
Adriano Marcos Laroca
Decisão/Sentença
Relator
3/6/2008
Alves Braga Junior, auxiliando o Des. Carlos von Adamek
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. RESP
1.492.221/PR. PENSÃO POR MORTE. INTEGRALIDADE
(100%).
POLICIAL
MILITAR.
JUROS
DE
MORA
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
MANUTENÇÃO
DA
TESE
FIXADA NO RESP 1.495.146/MG, TEMA 905. Cálculo que
deve ocorrer conforme decisão do c. STF, em repercussão geral
(RE 870.947/SE, Tema 810), observando-se, ainda, a Questão de
Ordem levantada nas ADIs 4.357 e 4.425, e a decisão do e. STJ,
em recurso repetitivo (REsp 1.495.146/MG, Tema 905). Decisões
que não são conflitantes. ACÓRDÃO REFORMADO EM
PARTE,
SEM
ALTERAÇÃO
DO
RESULTADO
DO
JULGAMENTO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelações interpostas pela CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA
MILITAR DO ESTADO e AGATA RODRIGUES LOPES e OUTROS contra a r.
sentença de fls. 87/90 que, em ação de procedimento comum, julgou procedente
o pedido, para condenar a CBPM a pagar aos autores a pensão integral desde o
óbito do servidor ou a partir dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.
Condenou, ainda, ao pagamento das prestações vencidas, observada a prescrição
quinquenal, acrescidas de correção monetária, a contar de quando devida cada
uma delas, mais juros de mora de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código
Civil e art. 161 do Código Tributário Nacional, a partir da citação, com observação
de se tratar de crédito alimentar.
Esta c. Câmara negou provimento ao recurso da ré e deu provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso dos autores, para majorar os honorários advocatícios (fls. 168/174).
Interposto recurso especial, a e. Presidência da Seção de Direito Público devolveu
os autos à turma julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou
manutenção da decisão, ante o julgamento de mérito do REsp 1. 492.221/PR (fls.
223/226).
FUNDAMENTAÇÃO
No REsp 1.492.221/PR, que versa sobre a aplicabilidade do art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, em relação às condenações
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de
atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, o e.
Superior Tribunal de Justiça manteve as teses fixadas no RESP 1.495.146/MG,
Tema 905:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem
ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-
fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária.
Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente,
refletem
a
correção
monetária
ocorrida
no
período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.
1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional
a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base
no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de
2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na
aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição
ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1. Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros
de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência
da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E.
3.1.1. Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5%
ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
3.1.2. Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas
e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos
juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica
a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.
3.2. Condenações judiciais de natureza previdenciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3. Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na
repetição de indébitos tributários devem corresponder às
utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo
disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa
de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua
cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária
e compensação da mora, de acordo com a natureza da
condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual
coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices
diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no
caso concreto.
O acórdão de fls. 168/174, de relatoria do Excelentíssimo Desembargador
José Luiz Germano, complementado por decisão nos Embargos de Declaração
(fls. 188/190), manteve a decisão de primeiro grau, que fixou correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
monetária a contar de quando devida cada parcela, mais juros de mora de 1%
ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil e art. 161 do Código
Tributário Nacional, a partir da citação.
Assim, no tocante aos juros de mora e correção monetária, adequa-se a
fundamentação do acórdão e determina-se a aplicação do quanto decidido pelo
e. STJ, no REsp 1.492.221/PR, com as teses fixadas no REsp 1.495.146/MG (Tema
905).
A decisão do c. STJ se coaduna com o decidido pelo c. Supremo Tribunal
Federal em repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema 810), em sessão de
3/10/2019.
No tocante aos consectários legais, aplica-se o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a
redação dada pela Lei 11.960/09, apenas em relação aos juros de mora, nos
termos do que foi decidido pelo c. Supremo Tribunal Federal em repercussão
geral (RE 870.947/SE, Tema 810).
O Plenário do c. Supremo Tribunal Federal decidiu que o Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), para a atualização de débitos judiciais
das fazendas públicas, aplica-se de junho de 2009 em diante. Prevaleceu, por
maioria, o entendimento que NÃO cabe a modulação de efeitos1.
Conforme o entendimento do c. STF, “a existência de precedente firmado pelo
Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo
tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading
case” (RE 612375 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
Na fase de execução, ou seja, no período compreendido entre a inscrição do
crédito em precatório/ofício requisitório e seu efetivo pagamento, deverá ser
1 http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=425451

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
observado, ainda, o quanto decidido pelo Pretório Excelso na Questão de Ordem
proferida nas ADIs 4.357 e 4.425, em 25/03/2015.
A correção monetária incidirá a partir da data da sentença e os juros de mora
desde a citação.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, adequa-se em parte a fundamentação do acórdão, em
conformidade com o acórdão paradigma, sem alteração do resultado do
julgamento.
Devolvam-se os autos à e. Presidência da Seção de Direito Público para exame da
admissibilidade do recurso especial.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL